Tribunal: TJSP
Processo: 2077173-03.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DEMANDA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL - DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDENDO A ABSTENÇÃO DA REQUERIDA DE PUBLICAR NOVOS VÍDEOS DE CONTEÚDO OFENSIVO AO AUTOR - AINDA QUE EVENTUAIS ABUSOS À LIVRE MANIFESTAÇÃO DE PENSAMENTO E AO DIREITO DE CRÍTICA TENHAM SIDO COMETIDOS, A REPRESSÃO, NESTE CASO,

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DEMANDA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL - DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDENDO A ABSTENÇÃO DA REQUERIDA DE PUBLICAR NOVOS VÍDEOS DE CONTEÚDO OFENSIVO AO AUTOR - AINDA QUE EVENTUAIS ABUSOS À LIVRE MANIFESTAÇÃO DE PENSAMENTO E AO DIREITO DE CRÍTICA TENHAM SIDO COMETIDOS, A REPRESSÃO, NESTE CASO, DEVE SER FEITA "A POSTERIORI", PREFERENCIALMENTE POR MEIO DE RETIFICAÇÃO, DIREITO DE RESPOSTA OU INDENIZAÇÃO - DETERMINAÇÃO GENÉRICA PROIBINDO FUTURAS POSTAGENS RELACIONADAS AO RECORRENTE PODERÁ CONFIGURAR INADMISSÍVEL CENSURA PRÉVIA - PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.